Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-27.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000579-27.2015.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA RODRIGUES TRINDADE RECORRIDO: HANS WAGNER MARTINS DE SOUSA, SANTA BARBARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. TESE SOMENTE DEDUZIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. As pretensões vindicadas na inicial foram deduzidas com base na alegação de que a autora e os requeridos teriam firmado contrato de compra e venda de imóvel em construção e que, diante da inadimplência destes em entregar o bem na data aprazada, teria pugnado pela rescisão contratual, bem como por indenizações, fundamentando as suas pretensões na legislação consumerista. 2. Em contestação, uma das rés aduziu a sua ilegitimidade passiva para a causa, bem como a sua irresponsabilidade no caso, sustentando não ter participado da relação jurídica entabulada entre a autora e os demais réus nem ter causado qualquer prejuízo à autora. 3. Na réplica, a autora refutou a alegação de ilegitimidade passiva da referida empresa e sustentou sua responsabilidade no caso, argumentando que a aludida ré teria assumido a responsabilidade pela construção do empreendimento (responsabilidade contratual). Amparou-se, para tanto, em regras consumeristas e nas teorias da responsabilidade objetiva (teoria do risco do negócio) e subjetiva (impudência, negligência ou imperícia), aduzindo que todos os réus seriam corresponsáveis no caso pelo ilícito cometido. 4. Não obstante, as razões de apelação cingem-se ao argumento de que deve ser aplicada a teoria da aparência, com vistas a atribuir a responsabilidade no caso concreto também à empresa que diz ser parte ilegítima. Trata-se, portanto, de inovação recursal, com a apresentação de tese jurídica inédita, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso não conhecido. A parte recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal supostamente malferido, alega violação à teoria da proteção da boa-fé de terceiros, a qual fundamenta a teoria da aparência. Requer que a empresa ora recorrida e seu sócio também sejam incluídos na condenação, com base na teoria da aparência. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1632513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028